Tribunal: TJBA
Processo: 8001484-85.2019.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001484-85.2019.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
DANIELLE MELO DANTAS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FRANCISCA JESUS CONCEICAO DA COSTA

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, INGRID MORAES DE SOUZA, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
SEGURO NÃO CONTRATADO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR
(ART. 14). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
ÔNUS QUE INCUMBIA À RÉ
(ART. 373, II, CPC).
COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO.
RISCO DA ATIVIDADE.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.

DANO MORAL CONFIGURADO.
DESCONTOS INDEVIDOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. VALOR ARBITRADO EM R$ 2.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

INAPLICABILIDADE DO
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
. AUSÊNCIA DE CONDUTA DA PARTE AUTORA QUE TENHA CONTRIBUÍDO PARA O AGRAVAMENTO DO DANO.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR.

MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11, CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
apelação nº 8001484-85.2019.8.05.0242
, em que figuram como apelante e apelado os litigantes acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema